Tribunal: TJPA
Processo: 0801467-09.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801467-09.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO CARLOS ALMEIDA ROSA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DOS ARTS. 104-A E 104-B DO CDC. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Banco do Estado do Pará S.A. contra decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento que havia concedido tutela de urgência para limitar a 30% da remuneração líquida do consumidor os descontos bancários realizados em conta corrente, no âmbito de ação revisional cumulada com repactuação por superendividamento. A instituição financeira sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, inexistência de amparo legal para extensão da margem consignável a débitos em conta corrente e necessidade de observância do rito específico previsto na Lei nº 14.181/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada a limitar descontos bancários em conta corrente; (ii) estabelecer se a Lei do Superendividamento autoriza medida liminar individual antes da fase conciliatória coletiva; e (iii) determinar se a decisão monocrática deve ser reformada para restabelecer a decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 14.181/2021 institui microssistema próprio para tratamento do superendividamento, priorizando solução global e consensual mediante audiência conciliatória com participação de todos os credores, nos termos do art. 104-A do CDC.

4.

A limitação liminar e unilateral de descontos bancários, sem prévia oitiva dos credores e sem exame da situação financeira integral do devedor, antecipa providência típica da fase judicial de repactuação prevista no art. 104-B do CDC.

5.

A tutela de urgência exige demonstração simultânea de probabilidade do direito e perigo de dano, conforme art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados apenas por alegações genéricas de superendividamento desacompanhadas de plano viável e instrução suficiente.

6.

A imposição do limite de 30% para descontos em conta corrente não decorre automaticamente da legislação aplicável aos empréstimos consignados em folha, inexistindo extensão legal direta dessa margem a débitos automáticos em conta.

7.

A preservação do mínimo existencial deve ser compatibilizada com o devido processo legal, a força obrigatória dos contratos e o procedimento especial instituído para recomposição estruturada do passivo do consumidor de boa-fé.

8.

A manutenção da decisão de primeiro grau, que postergou a análise material para a fase conciliatória e instrutória, melhor atende à segurança jurídica e ao desenho normativo da Lei do Superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A repactuação de dívidas por superendividamento deve observar, como regra, a fase conciliatória coletiva prevista no art. 104-A do CDC antes da adoção de medidas estruturais sobre os contratos. 2. A mera alegação de superendividamento não autoriza, por si só, tutela de urgência para limitar descontos bancários em conta corrente. 3. A margem legal aplicável ao crédito consignado em folha não se estende automaticamente aos débitos em conta corrente. 4. A proteção ao mínimo existencial deve ser harmonizada com o rito legal específico e com o contraditório de todos os credores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 300 e 1.021; CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.188.683/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 01.04.2025; TJPA, AI nº 0816370-54.2023.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 15.09.2025; TJDFT, AI nº 0723144-87.2023.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 17.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – BANPARÁ
tendo como agravado
JOAO CARLOS ALMEIDA ROSA

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 11 de maio de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A

em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra
decisão monocrática proferida por este juízo (id. 33495042), tendo como agravado
JOAO CARLOS ALMEIDA ROSA.

Em breve síntese, o autor/agravado alega que, devido a dificuldades financeiras, buscou o banco para uma renegociação de sua dívida, que totalizava
R$ 231.309,60
. Após a renegociação, o valor da parcela mensal foi fixado em
R$ 3.855,16
.

Ocorre que, ao analisar o extrato de sua conta, o autor percebeu que o banco estava realizando descontos superiores ao valor acordado, o que comprometia seu sustento e o de sua família. O autor é servidor público e depende de seu salário para arcar com suas despesas, incluindo o tratamento de saúde de sua esposa, que possui problemas oftalmológicos, requereu, em sede de tutela de urgência, que o banco fosse obrigado a limitar os descontos em sua conta corrente ao percentual de 30% de seus rendimentos, para garantir o seu mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

Na decisão agravada (id. 165974866 autos originais), arbitrou os honorários periciais nos seguintes termos:

1 – Defiro a gratuidade processual ao autor.

2 – Fixo entendimento que a situação jurídica narrada na inicial se enquadra no conceito de
superendividamento
(artigo
54-A § 1º do CDC)
, portanto, aplicáveis as disposições do artigo 104
-A e seguintes do CDC, conforme a Lei 14.871/2021.

3 – Assim, para melhor caracterizar o contexto de superendividamento,
INDEFIRO TODOS OS PEDIDOS LIMINARES
, considerando que cabe ao processo de negociação estabelecer o plano de pagamento, bem como, a educação socioeconômico financeira do consumidor.

Em decisão monocrática de id. 31008478 – este relator julgou

provido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS BANCÁRIOS EM CONTA CORRENTE SUPERIORES A 30% DA REMUNERAÇÃO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por João Carlos Almeida Rosa contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos de Ação Revisional cumulada com Repactuação por Superendividamento (proc. nº 0801467-09.2026.8.14.0000), ajuizada em face do Banco do Estado do Pará S.A. O agravante alegou que os descontos realizados pelo banco em sua conta corrente, superiores ao valor pactuado de R$ 3.855,16 mensais, comprometem sua subsistência e o tratamento de saúde de sua esposa, razão pela qual requereu, em tutela de urgência, a limitação dos descontos ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos. O pedido foi indeferido em primeira instância sob fundamento de que o plano de pagamento deve ser fixado no curso do processo de repactuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, especificamente para determinar a limitação dos descontos mensais realizados em conta corrente do consumidor superendividado, a fim de preservar seu mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), conforme art. 300 do CPC.

4.

A documentação apresentada pelo agravante demonstra que os descontos bancários comprometem parcela substancial de sua remuneração líquida, o que caracteriza situação de superendividamento nos termos do art. 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, com redação dada pela Lei nº 14.181/2021.

5.

A natureza alimentar do salário do agravante, servidor público, justifica a intervenção judicial para proteção de sua dignidade e de sua família, nos termos do art. 1º, III, da Constituição Federal e do princípio da proteção ao mínimo existencial.

6.

A jurisprudência dominante, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, admite a limitação judicial dos descontos bancários mesmo em contratos comuns, quando comprovado o comprometimento da subsistência do consumidor, notadamente diante da boa-fé e da ausência de inadimplemento generalizado.

7.

A negativa da liminar em primeiro grau, sob o argumento de que o plano de pagamento será definido no curso do processo, não afasta a urgência da medida, pois a permanência dos descontos excessivos até o desfecho da ação agrava a vulnerabilidade econômica do agravante e compromete sua sobrevivência digna.

8.

A decisão agravada, portanto, merece reforma para assegurar o limite de 30% sobre a remuneração líquida do agravante, como medida proporcional e adequada à preservação de seu mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela de urgência pode ser concedida para limitar judicialmente descontos bancários em conta corrente a 30% da remuneração líquida do consumidor, quando comprovado o superendividamento e o comprometimento do mínimo existencial.

2.

A proteção ao mínimo existencial constitui garantia fundamental que justifica a intervenção judicial para afastar práticas abusivas, ainda que fundadas em contrato regularmente pactuado.

3.

A Lei nº 14.181/2021 aplica-se às dívidas bancárias decorrentes de operações de crédito, inclusive quando os descontos são realizados diretamente em conta corrente, desde que presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 300, 932, IV e V; CDC, arts. 6º, VIII, 54-A, §1º, 104-A; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.692.026/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 22.02.2023; TJPA, AI nº 0809106-15.2025.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 01.12.2025; TJPA, AC nº 0836918-07.2022.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 29.07.2025.

Inconformada com a decisão monocrática a instituição financeira interpôs recurso de Agravo Interno. Sustenta em suas razões,

que não houve a demonstração da
probabilidade do direito
nem do
perigo de dano
. Argumenta que as alegações de superendividamento são genéricas e desacompanhadas de prova da renda global familiar ou de fatos supervenientes graves que justifiquem a intervenção judicial imediata.

A agravante insiste na tese de que cumpriu sua obrigação ao notificar extrajudicialmente o consorciado sobre a venda do bem. Pede, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, caso mantida, que o recurso seja levado a julgamento pelo órgão colegiado para que, ao final, seja provido o recurso de apelação, com a extinção da ação por ausência de interesse processual ou, subsidiariamente, o reconhecimento do cumprimento da obrigação.

Alega, a impossibilidade jurídica de limitação genérica dos descontos em conta corrente ao percentual de 30%, por inexistir amparo legal para extensão da margem consignável prevista na Lei nº 10.820/2003 a empréstimos pessoais e débitos automáticos em conta.

Argumenta que a limitação de margem consignável (Lei nº 10.820/2003) é restrita aos empréstimos
consignados em folha
, não podendo ser estendida por analogia aos débitos em conta corrente. Além disso, cita a
Lei Estadual nº 10.287/2023
(Pará), que permite o comprometimento de até 50% da remuneração bruta para operações consignadas, reforçando que os descontos efetuados respeitam os limites legais vigentes

Ressalta que a Lei do Superendividamento prevê um procedimento específico, iniciando-se por uma fase conciliatória coletiva com todos os credores. A concessão de liminar individual e antecipada desvirtuaria o rito legal estabelecido pela
Lei nº 14.181/2021
.

Em contrarrazões o agravado pugna pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista que a preliminar se confunde com o mérito, passo à análise a seguir.

MÉRITO

A controvérsia reside na legalidade da decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, concedeu tutela de urgência para limitar os descontos efetuados pelo banco agravante na conta corrente do agravado ao patamar de 30% de sua remuneração líquida, sob o fundamento da proteção ao mínimo existencial e da Lei do Superendividamento.

A Lei nº
14.181
/2021 introduziu no
Código de Defesa do Consumidor
um procedimento específico e
bifásico
para o tratamento do superendividamento. A primeira fase, obrigatoriamente conciliatória e coletiva, está prevista no art.
104-A
do CDC:

"Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores (...)"

A doutrina de Claudia Lima Marques, precursora do tema no Brasil, ensina que o espírito da lei é a conciliação global. A intervenção judicial compulsória (plano judicial) só deve ocorrer na segunda fase, após frustrada a tentativa de acordo (art.
104-B
do CDC). Antecipar a limitação de descontos de forma unilateral e liminar, sem a oitiva dos credores e sem a análise da situação financeira global do devedor, esvazia a finalidade do instituto e viola o devido processo legal.

Nesse contexto, a audiência de conciliação, prevista no art. 104-A do CDC, assume papel central, sendo o momento em que o consumidor e todos os seus credores são convocados a buscar uma solução conjunta para a situação de superendividamento.

O agravado busca a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão do magistrado de piso. No entanto, para tanto, seria necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art.
300
do CPC.

A decisão monocrática da minha lavra ora agravada, contudo, reformou o decisum singular para determinar, desde logo, a limitação dos descontos bancários a 30% da remuneração líquida da parte autora.

Entendo que a decisão agravada, embora inspirada preocupação com a tutela do mínimo existencial,
antecipou providência típica da fase de tratamento judicial do superendividamento sem a observância do iter procedimental legalmente traçado
, o que recomenda sua reforma.

Não se trata, pois, de mera ação revisional de contrato, em que o magistrado possa, liminarmente, reescrever o fluxo obrigacional sem observância do rito especial. Ao contrário, a Lei do Superendividamento instituiu um
microssistema próprio
, vocacionado à recomposição global da situação financeira do consumidor de boa-fé, mediante tratamento negocial e estruturado do passivo.

Por outro lado, a verossimilhança das alegações da agravante é evidente. A propositura da ação de superendividamento, por si só, já indica a dificuldade da consumidora em arcar com suas obrigações financeiras sem prejuízo de seu sustento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de prestigiar o procedimento conciliatório previsto na Lei do Superendividamento, reconhecendo a importância da participação de todos os credores.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. LIMITAÇÃO COMPULSÓRIA DE DESCONTOS SEM OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento a agravo de instrumento, concedendo tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021). O juízo a quo determinou limitação dos descontos referentes a empréstimos consignados sem observar o procedimento específico previsto no art. 104-A do CDC, impondo plano apresentado pelo consumidor sem possibilidade de discussão dos termos. A parte recorrente está sob o benefício da gratuidade judicial, tornando prejudicada a análise dos embargos de declaração sobre custas recursais. A questão envolve a necessidade de realização prévia de audiência de conciliação para início do procedimento de repactuação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessária realização de audiência de conciliação prévia ao deferimento de tutela de urgência em ação de superendividamento; e (ii) saber se pode haver limitação compulsória de descontos sem observância do procedimento específico da Lei 14.181/2021.

III. Razões de decidir

O art. 104-A da Lei 14.181/2021 estabelece procedimento específico para repactuação de dívidas, exigindo audiência conciliatória presidida pelo juiz com presença de todos os credores, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento.

O juízo a quo determinou limitação de descontos sem observar o procedimento legal, impondo plano sem possibilidade de discussão dos termos e condições de repactuação pelos credores.

A audiência de conciliação é essencial para início do procedimento de repactuação, ante as consequências previstas no § 2º do art. 104-A do CDC, que estabelece suspensão da exigibilidade e sujeição compulsória ao plano para credores ausentes.

Conforme jurisprudência do TJSP, na ação de repactuação de dívidas deve ser realizada audiência de conciliação como etapa prévia, não sendo possível antecipar fases do procedimento específico.

Este Tribunal possui entendimento similar conforme julgamento do AI nº 0813033-57.2023.8.14.0000, de mesma relatoria, sobre a necessidade de observância do procedimento da Lei do Superendividamento.

Há necessidade de melhor instrução do feito para verificar se o mínimo existencial previsto no superendividamento está sendo respeitado, configurando o periculum in mora.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que concedeu tutela de urgência suspendendo os efeitos da decisão de primeiro grau.

Tese de julgamento: "1. Na ação de repactuação de dívidas por superendividamento, é necessária realização prévia de audiência de conciliação conforme art. 104-A da Lei 14.181/2021, não sendo possível antecipar etapas do procedimento específico. 2. A limitação compulsória de descontos sem observância do procedimento legal de repactuação viola o sistema protetivo do consumidor superendividado."

Dispositivos relevantes citados: Lei 14.181/2021, art. 104-A e §2º; CDC, art. 54-A; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI 2065474-78.2023.8.26.0000, Rel. Nelson Jorge Júnior, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 13/07/2023; TJSP, AI 2116207-48.2023.8.26.0000, Rel. Heloísa Mimessi, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 13/07/2023; TJPA, AI 0813033-57.2023.8.14.0000; TJPA, Acórdão nº 126.588, Rel. rson">Constantino Augusto Guerreiro, 5ª Câmara Cível Isolada, j. 14/11/2013.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08163705420238140000 30352725, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 15/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCESSO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CREDOR. PRESENÇA. PODERES ESPECIAIS PARA TRANSIGIR. EXISTÊNCIA. ART. 104-A, § 2º, DO CDC. SANÇÕES. INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO. 1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se é possível impor ao credor que comparece à audiência do processo de repactuação de dívidas por superendividamento, acompanhado de advogado com poderes para transigir, as consequências previstas no art. 104-A, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, no caso de, apesar da presença, não oferecer uma proposta concreta de repactuação. 2. A superação do superendividamento é instituto jurídico intimamente ligado à manutenção do mínimo existencial e aos princípios da dignidade da pessoa humana, da cooperação e da solidariedade, e, sob a ótica processual, à ênfase aos modos autocompositivos de solução de litígios. 3. A fase pré-processual do processo de superação do superendividamento visa à autocomposição entre credores e devedores e, apesar de ser regida pelos princípios da cooperação e da solidariedade, tem como pressuposto que o ônus da iniciativa conciliatória, com a apresentação de proposta de plano de pagamento, é do consumidor. 4. As sanções do art. 104-A, § 2º, do CDC protegem os direitos subjetivos do devedor à renegociação e dos demais credores ao recebimento, mesmo que parcial, do seu crédito, os quais não podem ser assegurados sem a presença de todos os credores na audiência, mas são satisfeitos, nos termos da lei, ainda que algum dos credores não aceite as condições propostas pelo consumidor e não se chegue a acordo quanto a alguma das dívidas. 5. A consequência legal para a falta de autocomposição sobre a repactuação das dívidas é a eventual submissão, a depender de iniciativa do consumidor, do negócio não alcançado pelo acordo à fase judicial, na qual haverá a revisão do contrato e a repactuação compulsória do débito. 6. Como é ônus do devedor a apresentação de proposta conciliatória, ela não pode ser exigida dos credores e, como a consequência da falta de acordo é a eventual submissão do contrato à revisão e repactuação compulsórias, não há respaldo legal para a aplicação analógica das penalidades do art. 104-A, § 2º, do CDC. 7. Em homenagem ao poder geral de cautela do juiz, admite-se, entretanto, a adoção, na eventual fase judicial, até mesmo de ofício, desde que com a devida fundamentação, em caráter exclusivamente cautelar, de tutelas provisórias, as quais podem incluir, entre outras, as medidas do § 2º do art. 104-A do CDC, de suspensão da exigibilidade do débito e interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, ao menos até a definição final da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas. 8. No caso, a aplicação das consequências do art. 104-A, § 2º, do CDC ao credor que compareceu à audiência com advogado com plenos poderes para transigir, apenas por não ter apresentado proposta de acordo, sem serem identificados motivos de ordem cautelar, não tem amparo normativo e deve, assim, ser afastada. 9. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 2188683 RS 2024/0477286-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/04/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/04/2025)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU. EFEITOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. 1 - Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão 1064486, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado. 2 - Repactuação de dívidas por superendividamento. Ausência do credor à audiência de conciliação. O credor que, ciente da audiência de conciliação, a ela não comparece, está sujeito aos efeitos estabelecidos pelo art. 104-A, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei nº 14.181, de 2021. O efeito inicial é a suspensão da exigibilidade do débito, a interrupção dos encargos da mora e a sujeição do credor ao plano de pagamento da dívida. 3 - Plano de pagamento. Suspensão de exigibilidade das dívidas. A sujeição do credor ao plano de pagamento apresentado pelo devedor não está condicionada ao reconhecimento judicial da situação de superendividamento. O credor não apresentou fundamento jurídico idôneo para afastar os efeitos decorrentes da Lei, de modo que não há como modificar a decisão judicial que determinou suspensão da exigibilidade dos créditos. 4 - Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. F

(TJ-DF 0723144-87.2023.8.07.0000 1747042, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 17/08/2023, 4ª Turma

No caso concreto, não se vislumbra a probabilidade do direito do agravado. A mera alegação de superendividamento, sem a demonstração de plano de pagamento viável e sem a observância do rito do art.
104-A
do CDC, não autoriza a quebra da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
). A decisão monocrática, ao impor a limitação de 30%, acabou por criar uma regra de transição não prevista em lei para a modalidade de débito em conta corrente, contrariando o precedente vinculante do STJ.

Portanto, a manutenção da decisão de primeiro grau, que indeferiu a liminar para aguardar a instrução e a fase conciliatória, é a medida que melhor se coaduna com a segurança jurídica e o rito especial da Lei do Superendividamento.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
, para
suspender integralmente
a decisão monocrática agravada de id. 33495042 por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Publique-se e Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO
CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2026